Tribunal: TJES
Processo: 5012511-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012511-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAYLANI GOMES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
MANUTENÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA – JURIDICIDADE DA DECISÃO ORIGINÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL PRATICADO
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGAL EXCESSO DE PRAZO PERFECTIBILIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR -
FUNDAMENTAÇÃO
APTA PARA TANTO
– ORDEM DENEGADA.

1.
No que se refere a alegação de excesso de prazo, destaca-se que:
a)
Não há provas nos autos que comprovem, com a clareza que se requer, que o excesso de prazo esteja se consolidando em razão unicamente da desídia do juízo, e como sabemos,
“O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória”

(STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma);
b)

Os prazos, no âmbito do processo penal, devem ser analisados à luz da razoabilidade;
c
)

Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante e, quanto ao ponto, repita-se, não há provas incontestes que possam evidenciar conclusão neste sentido, com a clareza que se requer;
d
)

A ausência de juntada integral dos autos originários, e apenas a juntada de peças eleitas pela impetrante, não revela panorama apto para se concluir sobre o sustentado excesso de prazo;
e)
De acordo com as informações prestadas pelo juízo antecedente, a demora para fins de término da primeira fase do procedimento do júri também se consolida em razão de inúmeros pedidos de liberdade formulados pela defesa – a demandar invariavelmente o envio dos autos para o Ministério Público, e posterior decisão incidental -; em razão de inúmeros pedidos de redesignação de audiências formulados pela defesa; pela necessidade de prévia citação por edital; e pela complexidade da causa que possui mais de um réu no polo passivo;
f)
Não se pode desconsiderar o infeliz panorama extraordinário ocasionado pela pandemia decorrente do Coronavírus, que impôs a suspensão de atos presenciais em 2020 e 2021, e impôs o elastecimento da marcha processual sem que o juízo tenha contribuído para tal ocorrência;
g)
O juízo está efetivamente empregando a celeridade necessária para fins de instrução e posterior deslinde da ação originária, sendo certo que deve respeitar o ordenamento dos atos de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

2.
No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, igualmente a pretensão não deve ser acolhida pelo fato de que, em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos de mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a Corte Suprema também norteou a possibilidade de indeferimento do benefício nos casos de:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
em outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

2.1.
In casu, realmente não fora comprovado que a paciente é imprescindível para os cuidados da sua filha menor de 09 anos de idade, não havendo necessidade de aplicação da técnica da distinção (distinguishing) por não vislumbrar precedente mencionado de caráter vinculativo a ser avaliado.

A pretensão também deve ser rejeitada em se tratando de imputação de delito consumado com extrema frieza e violência, e as peculiaridades do caso não favorecem a paciente e não permitem que se estabeleça exceção à norma.

3.
É
entendimento inúmeras vezes implementado nesta Corte, e nas Cortes de Superposição, no sentido de que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.

4.
Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão da paciente.

5.
Ordem denegada. Unânime.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por DENEGAR A ORDEM ALMEJADA , NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50125117720228080000

PACIENTE: RAYLANI GOMES

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAYLANI GOMES
, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUI
Z
DE
DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL
C
ARIACICA/
ES
,
que, em síntese, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n.
0014714-03.2018.8.08.0012
, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente em razão da denunciada prática de homicídio qualificado, e em razão da reunião dos requisitos aptos para tanto.

Aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Há evidente e ilegal excesso de prazo para fins de deslinde da causa;
2.
É imperiosa a necessidade de que outra medida cautelar seja aplicada em favor da paciente, tendo em vista que possui filha menor totalmente dependente.

Almeja, portanto, a concessão da ordem.

O pleito liminar fora indeferido; as informações foram prestadas, e o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem.

Eis o que tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de março de 2023.

Des.

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAYLANI GOMES
, em face de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUI
Z
DE
DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL
C
ARIACICA/
ES
,
que, ao analisar os fatos destacados nos autos da Ação Penal n.
0014714-03.2018.8.08.0012
, determinou a manutenção da prisão cautelar da paciente em razão da denunciada prática de homicídios qualificado, e em razão da reunião dos requisitos aptos para tanto.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Há evidente e ilegal excesso de prazo para fins de deslinde da causa, que deve ser reconhecido para fins de soltura da paciente;
2.
É imperiosa a necessidade de que outra medida cautelar seja aplicada no caso concreto, tendo em vista que a paciente possui filha menor totalmente dependente.

Almeja, portanto, a concessão da ordem, mas em que pese as respeitáveis considerações externadas verifico que a pretensão não deve ser acolhida por mais de um motivo e fundamento.

Vejamos:

A paciente fora denunciada sob a acusação de que teria participado da prática de homicídio junto com outros dois denunciados, em razão de interesses ligados ao tráfico de drogas, tendo atraído a vítima para o local da execução.

No que se refere a alegação de excesso de prazo, destaca-se que :
a)
Não há provas nos autos que comprove, com a clareza que se requer, que o excesso de prazo esteja se consolidando em razão unicamente da desídia do juízo, e como sabemos,
“O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória”

(STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma);
b)

Os prazos, no âmbito do processo penal, devem ser analisados à luz da razoabilidade;
c
)

Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante e, quanto ao ponto, repita-se, não há provas incontestes que possam evidenciar conclusão neste sentido, com a clareza que se requer;
d
)

A ausência de juntada integral dos autos originários, e apenas a juntada de peças eleitas pelo impetrante, não revela panorama apto para se concluir sobre o sustentado excesso de prazo;
e)
De acordo com as informações prestadas pelo juízo antecedente, a demora para fins de término da primeira fase do procedimento do júri também se consolida em razão de inúmeros pedidos de liberdade formulados pela defesa – a demandar invariavelmente o envio dos autos para o Ministério Público, e posterior decisão incidental -; em razão de inúmeros pedidos de redesignação de audiências formulados pela defesa; pela necessidade de prévia citação por edital; e pela complexidade de causa que possui mais de um réu no polo passivo;
f)
Não se pode desconsiderar o infeliz panorama extraordinário ocasionado pela pandemia decorrente do Coronavírus, que impôs a suspensão de atos presenciais em 2020 e 2021, e impôs o elastecimento da marcha processual sem que o juízo tenha contribuído para tal ocorrência
1
;
g)
O juízo está efetivamente empregando a celeridade necessária para fins de instrução e posterior deslinde da ação originária, sendo certo que deve respeitar o ordenamento dos atos de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Elucidativos, acerca do tema, os arestos que seguem, oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECENTE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO
[...] Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade. 3. No caso, apesar de o paciente estar preso desde 29/5/2020, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Observa-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do magistrado singular [...] Nada obstante a previsão expressa da garantia da duração razoável do processo no contexto dos direitos fundamentais, não há indicação dos prazos máximos de duração da persecução penal e da prisão preventiva. Assim, na aferição da razoabilidade da duração da custódia, o intérprete deve orientar-se pela jurisprudência das Cortes Internacionais de Direitos Humanos como projeção do controle de convencionalidade. Logo, na aferição da duração razoável da prisão, deve-se avaliar a complexidade da causa, o comportamento da parte e a conduta das autoridades judiciárias. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC: 724328 SP 2022/0045823-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) .

E ainda segundo a jurisprudência pacificada no Colendo STJ
“Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo
quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.
(HC n. 486.286/MG, Sexta turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 30/04/2019).

É o caso dos autos.

No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar,
igualmente tenho que a pretensão não deve ser acolhida, pelo fato de que, em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos de mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a Corte Suprema também norteou a possibilidade de indeferimento do benefício nos casos de:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
em outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado.

In casu, realmente não fora comprovado que a paciente é imprescindível para os cuidados da sua filha menor de 09 anos de idade, não havendo necessidade de aplicação da técnica da distinção (distinguishing) por não vislumbrar precedente mencionado de caráter vinculativo a ser avaliado.

O 315, parágrafo 2º, inciso VI, do Código de Processo Penal, reflete o que se encontra estabelecido no art. 489 do Código de Processo Civil, que, por sua vez, estabelece como precedentes apenas os julgamentos decorrentes de súmulas (artigo 927, II e IV), recursos repetitivos, assunção de competência (artigo 927, III) e orientações de plenário ou órgão especial (artigo 927, I e V), de forma que não há como confundir precedentes com decisões judiciais invariavelmente prolatadas à luz de casos concretos.

A pretensão também deve ser rejeitada em se tratando de imputação de delito consumado com extrema frieza e violência, e as peculiaridades do caso não favorecem a paciente e não permitem que
se estabeleça exceção à norma.

Consigno, outrossim,
o entendimento inúmeras vezes implementado nesta Corte, e nas Cortes de Superposição, no sentido de que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

E ainda: Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
O fato extraordinário da Pandemia do Covid-19 que assola o país, que manteve e ainda mantém foros e tribunais em serviço extraordinário de trabalho ( home office ) é circunstância idônea a dar razoabilidade ao elastério nos prazos processuais. (TJES - Habeas Corpus Criminal n. 100210055917 – Relator Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 09/03/2022).

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)